Tribunal: TJMT
Processo: 1066602-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066602-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOADI ALVES DE SANTANA - CPF: 039.806.451-26 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Inominado de no
: 1066602-96.2025.8.11.0001.

Origem
:
Sétimo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

JOADI ALVES DE SANTANA.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovante de residência válido e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95. O recorrente requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito ou, alternativamente, o julgamento procedente dos pedidos iniciais. A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, motivado pela ausência de comprovação válida do domicílio do autor, encontra respaldo nos princípios e regras que regem os Juizados Especiais Cíveis, em especial no tocante à verificação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comprovante de residência válido visa à verificação da competência territorial do Juizado, sendo requisito processual essencial para o regular processamento da demanda.

Os princípios da informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o) não dispensam a parte de cumprir diligência mínima determinada pelo juízo, especialmente quando há dúvida fundada quanto à veracidade do endereço informado.

No caso, o recorrente foi expressamente intimado a apresentar comprovante de residência em seu nome ou justificar documentalmente o vínculo com o titular do comprovante apresentado, mas não o fez, frustrando a regular constituição da relação processual.

A Recomendação no 159 do CNJ autoriza expressamente o magistrado a exigir a apresentação de documentos que confirmem o domicílio, inclusive por declaração de terceiro, sendo essa exigência compatível com o princípio do devido processo legal.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reiteradamente reconhecido a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da não comprovação de residência ou da ausência de justificativa para comprovante em nome de terceiro (TJMT, RI no 1001771-39.2021.8.11.0014, j. 19.08.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de comprovante de residência válido para fins de fixação da competência territorial no Juizado Especial Cível não configura formalismo excessivo e se harmoniza com os princípios da simplicidade e efetividade processual.

A ausência de cumprimento de diligência determinada pelo juízo para regularização da petição inicial, especialmente quanto à comprovação de domicílio, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95.

A parte que apresenta comprovante de residência em nome de terceiro deve justificar documentalmente o vínculo com o titular do documento, sendo admissível, inclusive, a apresentação de declaração firmada por este.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 485, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 51, §1o; Recomendação CNJ no 159/2023, Anexo B, item 09.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1001771-39.2021.8.11.0014, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.08.2022, DJE 13.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou que seja determinado o retorno ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A questão central consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência válido está em conformidade com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância de requisitos mínimos para o regular processamento da demanda, especialmente aqueles relacionados à competência territorial.

No caso em análise, o Juízo de origem determinou que o reclamante apresentasse comprovante de residência válido, conforme despacho de ID 209452332, especificando os documentos que seriam aceitos para tal finalidade, como carnê de IPTU, fatura de cartão de crédito, fatura de gás, energia elétrica ou água, contrato de locação de imóvel, entre outros, com prazo máximo de emissão de 6 meses.

Em resposta à determinação judicial, o recorrente apresentou apenas uma fatura de internet em seu nome, documento que, conforme analisado pelo magistrado sentenciante, não atendeu integralmente aos critérios de validação exigidos.

A apresentação de comprovante de residência válido constitui requisito essencial para a verificação da competência territorial do Juízo, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, a Recomendação no 159 do Conselho Nacional de Justiça, constante no Anexo B, item 09, autoriza o Juiz a intimar a parte para apresentação de documentos originais, regularmente assinados, ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade.

Oportuno, ainda, destacar que tal determinação seria facilmente atendida no momento em que o reclamante informa qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

Sendo assim, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Em caso análogo de no 1001771-39.2021.8.11.0014, com relatoria do Dr Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 19/08/2022, com transito em julgado em 13/09/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que o Autor possui domicílio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Outrossim, conforme informado na sentença, na comarca de Poxoréu, o D. Magistrado expediu ordem de serviço n. 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

5. Desta forma, bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

6. A sentença indeferiu a petição inicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025